Tribunal: STF
Processo: RE 1429496
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, assim ementado (fl. 4, Doc. 7):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE RMI. EXCLUSÃO DAS 20% DAS MENORES CONTRIBUIÇÕES INTEGRANTES DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. EC 103/2019. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 9).



    No apelo extremo (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Sustenta, em suma, que “o artigo 26, da Emenda Constitucional 103/2019 não determina a incidência da regra lá prevista para os casos da aposentadoria concedida pelo “pedágio” de 50%, previstos no artigo 17 da Emenda Constituição em questão, portanto, não pode ser dada interpretação extensiva do dispositivo constitucional em comento” (fl. 3, Doc. 10). 



    Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso “para o fim de que seja reconhecido o direito do recorrente de ter excluído do período básico de cálculo do benefício previdenciário as 20% menores contribuições que o compõe, para que, assim, seja majorado o benefício ” (fl. 4, Doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 2, Doc. 10):



    “O julgamento do caso concreto em muito irá repercutir nas milhares de relações semelhantes em que estão outros segurados com o recorrido. 



    É certo que se discute no presente recurso a aplicação de dispositivo constitucional ferido no v. Acórdão recorrido, o qual se atinge indiscriminadamente todos os segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social. 



    Dessa forma, o caso comporta a análise do mérito por esta Colenda Corte Constitucional, a qual poderá dar provimento ao recurso para reformar a decisão do caso concreto que, por sua vez, repercutirá nas demais relações do recorrido com outros segurados.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do Juízo de origem para manter a sentença de improcedência do pedido de revisão da Renda Mensal Inicial – RMI da aposentadoria do autor (fls. 3-4, Doc. 7):



    “4. De início esclareço que tendo em vista as razões recursais, o processo fora convertido em diligência para que a zelosa Contadoria Judicial apurasse se o valor da RMI apurado na via administrativa estava correto e de acordo com os ditames da EC 103/2019. 



    Constou das informações da Contadoria Judicial, do evento 257833269: 



    Excelentíssimo (a) Senhor (a) Juiz (a) Federal Relator (a): Em cumprimento ao determinado no v. Acórdão (id 256945014), formalizo as seguintes considerações: 



    Trata-se de ação em que a parte autora solicita revisão da RMI da aposentadoria por tempo de serviço. Autor é titular de aposentadoria por tempo de serviço, NB 42/195.137.410-7, com DIB em 28/12/2020 e RMI de R$ 1.207,81. 



    Consta no processo administrativo (id 251486182, fls. 41/53) contagem de tempo de serviço. Assim, verificamos: 



    1. Na DPE (13/12/2019) – Autor contava com 34 anos, 03 meses e 19 dias e



    2. Na DER (28/12/2020) - Autor contava com 35 anos, 05 meses e 04 dias.



    Na DER (28/12/2020)Autor estava com 48 anos de idade. Autor não preencheu os requisitos para aposentadoria por tempo de serviço na DPE. 



    Assim, considerando os requisitos exigidos na EC 103/2019. Autor preencheu o determinado no art. 17. Elaboramos cálculo da RMI considerando os termos do art. 17 da EC 103/2019 e verificamos RMI no valor de R$ 1.207,81. Mesmo valor da concessão do benefício. 



    5. Portanto, considerando as informações acima reproduzidas, verifico que os cálculos apurados na via administrativa estão corretos pelo que não há que se falar em erro de cálculo e, consequentemente em revisão da RMI.



    6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto para manter a sentença pelos próprios fundamentos de fato e de direito, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo local, com base nas informações apresentadas pela contadoria judicial, concluiu que os cálculos apurados na via administrativa estão corretos, inexistindo, portanto, erro de cálculo, de modo que não há falar em revisão da RMI.



    Assim, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente